Tribunal: TJMT
Processo: 1022659-37.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022659-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Adjudicação Compulsória, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES DA SILVA MODESTO - CPF: 013.990.361-57 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), ADRIANA ALVES DA SILVA MODESTO - CPF: 013.990.361-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 240.629.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.

SEGURO HABITACIONAL.

MORTE DO TITULAR.

SUSPENSÃO PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA.

REQUISITOS DEMONSTRADOS.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, deve ser reformada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE ISNTRUMENTO N. 1022659-37.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA REPRESENTADO POR ADRIANA ALVES DA SILVA MODESTO

AGRAVADOS:

BANCO BRADESCO S.A.

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA REPRESENTADO POR ADRIANA ALVES DA SILVA MODESTO,
c
ontra de decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência (autos n. 1031643-81.2022.8.11.0041), que

indeferiu a tutela de urgência.

A agravante informa ter ajuizado Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor dos Agravados, com o fito de que seja reconhecido o direito de quitação do financiamento imobiliário através de seguro prestamista firmado junto a instituição bancária pela seguradora do mesmo grupo econômico, uma vez que o débito permanece em aberto, mesmo com a abertura do sinistro por morte da financiada e tendo em vista as ameaças de expropriação do imóvel, através de leilão extrajudicial, por tratar-se de alienação fiduciária, conforme comprovado nos autos.

Aduz que foi comprovado nos autos a notificação expedida pelo Banco Bradesco S/A e enviada via cartório à agravante como prova da existência de dano irreparável, se por ventura se consumar.

Da notificação é possível ver que a instituição bancária notificante já tinha conhecimento do falecimento da notificada, bem como da abertura de sinistro em relação ao referido imóvel.

Assevera que a probabilidade de dano irreversível está plenamente comprovada, uma vez que existe um seguro prestamista em nome da mãe da agravante, a qual veio a falecer, e, tanto o banco quanto a seguradora estão furtando-se de cumprir o avençado em contrato.

Discorre sobre a possibilidade de concessão da antecipação da tutela de urgência, por estar na iminência de perder o imóvel, uma vez que já foi notificada pela instituição bancária a respeito da consolidação da propriedade.

Ao final requer a concessão da liminar para suspender de imediato a cobrança das parcelas do financiamento, vencidas e vincendas, como também a Notificação para purgação da mora entre outros atos subsequentes, até curso final desta lide, pelos fatos já elencados alhures, nos termos do art. 300 do CPC, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo para o caso de descumprimento da ordem; e no mérito pugna pelo provimento do recurso. (id. 149477659)

Liminar deferida. (id. 149887195)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 152710188)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA REPRESENTADO POR ADRIANA ALVES DA SILVA MODESTO,
c
ontra de decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência (autos n. 1031643-81.2022.8.11.0041), que indeferiu a tutela de urgência.

O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

“
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.

Os argumentos da agravante se mostram relevantes, na medida em que comprovou a abertura do sinistro junto ao agravado em razão do falecimento de sua mãe, e que esta tinha um seguro junto ao agravado, bem como que está na iminência de perder o imóvel, conforme notificação recebida.

Portanto, foi demonstrada a urgência por parte da agravante, uma vez que encontra-se na iminência de perder o imóvel, e que é necessária a apreciação dos termos do seguro contratado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDHU. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DA ADQUIRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu pedido de tutela urgência para suspender a cobrança de parcelas de contrato de promessa de compra e venda, diante da morte da adquirente. Inconformismo. Cabimento. Contrato com previsão de cobertura securitária para o evento morte, fato que ocorreu no caso concreto. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2005164-43.2022.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pirangi - Vara Única; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – seguro habitacional contratado em conjunto com o financiamento de imóvel – não se aplica ao caso o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206 do Código Civil – mutuária é beneficiária do seguro e não segurada – prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil – segurada faleceu em 19/12/2018 – ação ajuizada em 08/02/2021 – precedentes – objeção afastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o pedido de tutela de urgência para o fim de ser determinada a suspensão da cobrança de valores oriundos de financiamento do imóvel contratado pela de cujus, inclusive no tocante ao procedimento de consolidação da propriedade – contratação de seguro habitacional – ocorrência do sinistro – recusa de pagamento da indenização securitária sob a justificativa de que a doença que causou a morte da segurada era preexistente – relatório médico indica que a segurada fazia tratamento contra câncer – contrato de seguro assinado pela segurada não foi juntado aos autos – não consta ter havido exigência de exames prévios por ocasião da contratação, nem é possível, de plano, afirmar ter havido eventual má-fé – grau de convencimento suficiente para deferimento da medida – presença dos requisitos do art. 300 do CPC – decisão mantida. Resultado: recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2193125-64.2021.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 10/11/2021)

Destaque-se que as matérias aventadas em contrarrazões devem ser deduzidas e apreciadas pelo Juízo da causa, com o contraditório e ampla defesa.

Como mencionado, neste recurso cabe apenas a análise da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, e sob este prisma foi analisado nos termos acima expostos.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023